Tribunal: TRF3
Processo: 0008583-08.2016.4.03.6106
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
4/740)

0008583-08.2016.4.03.6106

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76282

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 241-A E 241-B DO ECA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONCURSO MATERIAL. MANTIDAS AS PENAS-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO CARGO. PENA MANTIDA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

- A autoria e a materialidade estão devidamente corroboradas por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02 e verso) e do Auto de Apreensão (fls. 13/18). Nos termos do Relatório de Inteligência (fls. 27/33) e do Laudo Pericial 413.652/2016 (fls. 44/65), foram encontrados em poder do acusado diversos aparelhos de informática e de telefonia celular contendo farto material com conteúdo pornográfico, com arquivos de vídeo e de imagem de nudez ou sexo explícito envolvendo indivíduos com aparência de criança ou adolescente.

- Referendando todas as informações colhidas por ocasião do laudo de fls. 44/65, o expert afirma que as características físicas das pessoas exibidas no material apreendido (proporção esquelética e muscular reduzida, maturação sexual, órgãos sexuais pouco desenvolvidos, ausência de pelos pubianos, meninas sem glândula mamária desenvolvida, indivíduos que não alcançaram a puberdade) indicam, com clareza, tratar-se de menores de idade.

- Dolo devidamente comprovado nos autos.

- Os desígnios de cada um dos delitos são autônomos entre si. O armazenamento dos arquivos pornográficos não é necessariamente realizado com o intuito de compartilhá-los. São duas condutas diferentes e não necessariamente dependentes, em especial no que tange as condutas destes autos, que somam compartilhamentos por diferentes mídias, como os hard disks apreendidos pela polícia.

o acusado, professor de informática para crianças em estágio de alfabetização, lançou mão tanto do computador de sua casa quanto daquele da escola municipal onde lecionava para fazer o download e compartilhamento de material com conteúdo pornográfico.

- A pena-base para a prática do delito do artigo 241-A do ECA deve ser elevada.

- Aplicável a atenuante da confissão espontânea.

- Não se pode desprezar a imensa quantidade de arquivos de material proibido mantidos nas mídias pertencentes ao acusado.

- Isenção de custas será avaliada na fase de execução da sentença.

- A condenação à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora. Sua aplicação é cogente, não sendo possível isentar o condenado de tal fundamento, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido.

- A concessão da isenção, ainda que motivada na comprovada falta de recursos financeiros do condenado, configuraria violação ao princípio da legalidade.

- Pena de perda do cargo mantida.

- Recurso da defesa provido em parte.

- Recurso da acusação provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar provimento ao recurso da acusação, a fim de aumentar as penas-base dos delitos dos artigos 241-A e 241-B do ECA, bem como dar parcial provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação a ambos delitos, de modo que a pena do réu resulta em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.